Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700165-29.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAFNE SOUZA DE LARA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Dafne Souza de Lara contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao Gerente do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Na petição inicial (ID 79937144), a impetrante alega ter recebido o diagnóstico de esclerose múltipla (CID 10 G35), “de forma remitente recorrente, uma doença autoimune, crônica e progressiva que ataca o sistema nervoso central, causando lesões no cérebro e na medula espinhal”. Afirma ter sido submetida a diversas terapias (Vitamina D, Copaxone, Fumarato de Dimetila, Fingolimode), as quais, em suas palavras, “não se mostraram eficazes ou geraram efeitos adversos graves, como hepatite medicamentosa”. Relata que, desde 2020, utilizava o medicamento Natalizumab, mas, em razão do risco de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva, “uma infecção cerebral rara e fatal associada ao uso prolongado desse fármaco, o médico assistente indicou a troca urgente da terapia”. Explica que, diante da urgência, em 25/8/2025, foi prescrito o medicamento com o princípio ativo cladribina (Mavenclad 10mg), “terapia de alta eficácia essencial para conter a progressão da doença e evitar sequelas físicas e cognitivas irreversíveis”. Narra que, na referida data, deu início aos trâmites administrativos para obter o medicamento junto à farmácia de alto custo, que encaminhou o pedido ao Ministério da Saúde para aquisição. Segundo seu relato, “passados mais de 5 (cinco) meses desde a primeira solicitação, a medicação ainda não foi disponibilizada”. Ressalta estar há quase seis meses sem qualquer tratamento medicamentoso, situação que, no seu entendimento, “a expõe a um risco iminente e gravíssimo de surtos e progressão acelerada da incapacidade”. Diz ter apresentado reclamações nas Ouvidorias do Ministério da Saúde e do Governo do Distrito Federal, sem êxito. Acrescenta que, em 15/12/2025, formulou requerimento administrativo na Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde Distrital para pleitear o fornecimento do medicamento. Em resposta, a Administração Pública teria negado o pedido, sob o fundamento de que a responsabilidade pela compra e distribuição do fármaco seria do Ministério da Saúde. Defende que o laudo médico atesta a doença, a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia ou risco das alternativas terapêuticas anteriores. Argumenta que a omissão das autoridades coatoras configura ato ilegal. Discorre sobre o direito à saúde como um direito de todos e dever do Estado. Aponta o preenchimento dos requisitos necessários para amparar o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, conforme a tese jurídica fixada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo n. 106). Apresenta orçamento para demonstrar que o custo anual do tratamento com o fármaco pleiteado ultrapassa R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Expõe que o STF, no julgamento do Tema n. 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), “embora estabelecendo a excepcionalidade da concessão judicial, previu a possibilidade em caso de mora na apreciação do pedido de incorporação ou fornecimento”. Menciona julgados do TJDFT e do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Tece considerações sobre os pressupostos legais para concessão da medida liminar. Requer concessão da gratuidade de justiça e deferimento da medida liminar para determinar que as autoridades coatoras, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, forneçam o medicamento com o princípio ativo cladribina (Mavenclad 10mg), na quantidade e posologia prescritas no receituário médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. Ao final, pede confirmação da medida liminar e concessão da segurança. Atribui à causa o valor de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais). Não houve recolhimento das custas, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Quanto à gratuidade de justiça, defiro o pedido apresentado pela impetrante, com base no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e nas teses fixadas pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178. Analisado esse ponto, passa-se ao exame do pedido liminar. Como relatado, a impetrante pretende que as autoridades coatoras, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sejam compelidas a fornecer o medicamento com o princípio ativo cladribina (Mavenclad 10mg) para tratamento de esclerose múltipla remitente-recorrente. Trata-se de medicamento com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)[1]. A cladribina oral foi incorporada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa, conforme protocolo do Ministério da Saúde (Portaria SECTICS/MS n. 62, de 27 de outubro de 2023). De acordo com o documento elaborado pela Gerência do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (Secretaria de Saúde do Distrito Federal), datado de 5/1/2026, não foi possível atender ao pedido de fornecimento do fármaco pela seguinte razão: “Medicamento com estoque desabastecido – compra e distribuição de responsabilidade do Ministério da Saúde” (ID 79937150). A propósito, para tratar de matérias atinentes a medicamentos incorporados e não incorporados no SUS, o Supremo Tribunal Federal julgou conjuntamente os Temas de Repercussão Geral n. 6 e n. 1.234. Especificamente sobre os produtos incorporados, foram definidas as seguintes orientações de caráter vinculante, resumidas no item VI da ementa do acórdão referente ao Tema n. 1.234: VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão. Assim, o exame do caso concreto pressupõe a identificação do responsável por cada aspecto dos fluxos administrativo e judicial definidos na autocomposição firmada pelos entes federativos. Em uma primeira análise, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename)[2], nota-se que o fármaco com princípio ativo cladribina foi incorporado ao SUS como integrante do Componente Especializado do grupo 1A (aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde). Nessa situação, consoante pactuado no âmbito da Comissão Especial (Anexo I do acórdão referente ao Tema n. 1.234), atribui-se à União a responsabilidade pelo financiamento e pela aquisição do medicamento. Já a responsabilidade pela programação e distribuição do produto foi atribuída tanto à União quanto ao Estado (ou Distrito Federal, no caso). Diante disso, definiu-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações correspondentes, com ressarcimento posterior pela União caso os demais entes federativos tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído especificamente a estes. Diante desse contexto, ainda que se reconheça o delicado estado de saúde da impetrante, é incabível, nesta fase inicial do processo, suplantar a negativa administrativa, pois, no momento, há elementos que suscitam dúvida razoável sobre o ente responsável pelo fornecimento do medicamento, tendo em vista, sobretudo, a complexidade da estrutura organizacional do SUS, que inclui repartição de responsabilidades e dinâmica de ressarcimento entre os entes federativos, como exposto acima. Ademais, o impacto da judicialização da saúde sobre as políticas públicas e as questões financeiras e orçamentárias envolvidas no caso exigem cautela do órgão julgador na prolação de decisões precárias, capazes de gerar efeitos irreversíveis à gestão pública e prejuízos irreparáveis ao erário (art. 300, § 3o, do CPC, art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92 e art. 20 da LINDB). Vale mencionar que a Corte Suprema, ao julgar o Tema n. 1.234, determinou que, até a implementação da plataforma nacional de dispensação de medicamentos, “os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento”. Nesse sentido, é prudente aguardar a apresentação de informações pelas autoridades coatoras, a fim de prestar os esclarecimentos necessários à adequada e efetiva prestação da atividade jurisdicional, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Por essas razões, ao menos por ora, o pedido liminar deve ser indeferido. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela impetrante e indefiro o pedido liminar apresentado na petição inicial. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para, no prazo de dez dias, prestar informações. Comunique-se à Procuradoria Geral do Distrito Federal, com base no art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, conforme o art. 12 da Lei n. 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em &lt;https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/1203911?numeroProcesso=25351497138201717&gt;. Acesso em 8/1/2026. [2] Disponível em: &lt;https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/rename/rename-2024&gt;. Acesso em 8/1/2026.